Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VÍCIOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios de obscuridade, omissão ou contradição, pois todas as questões suscitadas foram analisadas de modo claro, coerente e fundamentado no acórdão embargado.
2. A decisão não pode ser apontada como obscura, omissa ou contraditória apenas por divergir das teses apresentadas pela parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
3. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.